Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702295-89.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMIANA DA SILVA LIMA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento (Id. 74947550) interposto por Damiana da Silva Lima contra a decisão interlocutória (Id. 243462921 dos autos do processo de origem) proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n° 0736424-54.2025.8.07.0001. Sobreveio a decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 74993518). A recorrente manifestou desistência ao recurso (Id. 75239023). É a breve exposição. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito